Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 125159184) quanto à existência de recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =